Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703232-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES COBRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES COBRA em face de ato administrativo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEE-DF). Na Inicial ofertada, narra o impetrante ter sido aprovado em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação no âmbito do Distrito Federal – regulado pelo Edital no 31/2022, SEE-DF. Destaca que tal aprovação se deu para a ocupação de cargo de professor da educação básica, na especialidade “Artes” (cargo 402 - Edital no 31/2022, SEE-DF). Aponta que, realizadas todas as etapas procedimentais do certame, foi convocado para a efetiva investidura no cargo mencionado. Todavia, informa que a autoridade coatora indicada lavrou Termo de Negativa de Posse ao impetrante, motivando tal ato, em síntese, no não preenchimento de requisito estabelecido em edital, qual seja a necessária apresentação de um dos diplomas/certificados descritos no instrumento convocatório. Diante desse cenário, o impetrante se vale do presente mandamus, no qual sustenta ter direito líquido e certo à efetiva posse no cargo público para o qual fora aprovado. Em suas razões, alega que a combatida negativa de investidura é irregular, uma vez que possui diploma o qual lhe permite docência em “Ciências Humanas, Letras e Artes”. Acrescenta que a referida certificação é devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e equivale a licenciatura plena, sendo suficiente para o amplo preenchimento dos requisitos lançados ao edital do concurso. Ao fim, requer, liminarmente, seja-lhe concedida a segurança com o fito de compelir a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público à qual ela é vinculada (Distrito Federal) a efetivarem o ato de posse no cargo público para o qual fora o impetrante aprovado. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar antes declinado. Custas devidamente recolhidas (ID Num. 55365147). É o necessário relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o ato coator combatido, qual seja o relatado Termo de Negativa de Posse, exarado pela SEE-DF, fora publicado em Diário Oficial (DODF) em 27/12/2023, conforme consta no próprio instrumento que formaliza o ato (ID Num. 55365151). Assim, nota-se que o presente remédio constitucional, protocolado em 31/01/2024, fora impetrado dentro do prazo decadencial estipulado pelo art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Ato contínuo, verifica-se, também, que: (i) inexistem indícios de que o ato coator impugnado fora desafiado na esfera administrativa antes da impetração do mandamus no âmbito judicial (art. 5o, inciso I, Lei n. 12.016/2009); e que (ii) a autoridade coatora indicada é, de fato, competente para dar posse e exercício a novos servidores vinculados ao seu órgão (SEE-DF), nos termos do art. 1o, inciso I, do Decreto Distrital n. 39.133/2018. Nesse contexto, verifica-se o preenchimento dos pressupostos processuais necessários à impetração do mandado de segurança, o que passa a viabilizar o prosseguimento regular do feito. Assim, feitas essas indispensáveis observações, passa-se à análise do pedido liminar formulado. Antes, contudo, necessário pontuar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado de segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do writ, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar quando houver fundamento relevante e, do mesmo ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida. Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância com aqueles elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, cumpre consignar, também, que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este que se refere à tutela das espécies do referido writ; e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Estabelecidas essas premissas, verifica-se, no caso em tela, que, ao menos nessa fase de cognição sumária, não há a necessária demonstração imediata do direito líquido e certo sustentado pelo impetrante. Vejamos. Da análise dos autos, verifica-se que o edital regulador do concurso público por ele prestado – Edital no 31/2022, SEE-DF – estipulou os seguintes requisitos para investidura no cargo de professor da educação básica – especialidade “Artes”: “1.2.3 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTES (CARGO 402) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Teatro; ou bacharelado em Teatro com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Dança; ou licenciatura plena em Dança; ou bacharelado em Dança com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Música; ou licenciatura plena em Música; ou bacharelado em Música com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas; ou licenciatura plena em Artes Plásticas ou bacharelado em Artes Plásticas com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Visuais; ou licenciatura plena em Artes Visuais, ou bacharelado em Artes Visuais com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).” (Edital – ID Num. 55365150, pág. 25). Ato contínuo, no que se refere ao combatido Termo de Negativa de Posse, o qual inviabilizara a investidura do impetrante no supracitado cargo, este foi lavrado com a seguinte motivação (ID Num. 55365151): “I- MOTIVO DA NEGATIVA DE POSSE: Ausência do diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Teatro; ou bacharelado em Teatro com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Dança; ou licenciatura plena em Dança; ou bacharelado em Dança com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Música; ou licenciatura plena em Música; ou bacharelado em Música com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas; ou licenciatura plena em Artes Plásticas ou bacharelado em Artes Plásticas com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Visuais; ou licenciatura plena em Artes Visuais, ou bacharelado em Artes Visuais com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); fornecido por Instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”. (Grifos nossos). Nesse contexto, o impetrante se vale da presente via mandamental, por meio da qual sustenta ter direito líquido e certo à posse no cargo público indicado, fundando-se nos seguintes fatos: (1) possui diploma o qual lhe permite docência em “Ciências Humanas, Letras e Artes”; (2) tal certificação é reconhecida pelo MEC; e (3) o referido diploma se refere a curso equivalente à licenciatura plena. Ocorre que, nesta fase processual, a análise minuciosa das provas pré-constituídas apresentadas, em especial do diploma trazido pelo impetrante, não permite a inferência de que o curso superior por ele concluído – embora seja reconhecido pelo MEC e equivalente a licenciatura plena – contém as especificidades (habilitações) exigidas pelo edital regulador do concurso público prestado. No caso, o impetrante defende seu direito à posse a partir da demonstração de que concluiu curso intitulado Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes Para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental (Quatro Últimas Séries), do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, este equivalente, de fato, à licenciatura plena, na área/disciplina de “Ciências Humanas, Letras e Artes” (ID Num. 55365153). Todavia, da análise do referido certificado e do histórico de conclusão a ele anexado, não se extraem, de plano, as habilitações exigidas no edital do concurso público prestado, quais sejam as relacionadas a artes cênicas, teatro, dança, música, artes plásticas ou artes visuais. Note-se que o histórico de conclusão de curso, anexado ao diploma, não aponta disciplina alguma que se relacione diretamente com as habilitações exigidas em edital, comprovando apenas que o impetrante cursou disciplinas relacionadas à prática docente e pedagógica em caráter geral (ID Num. 55365153, pág. 3). Diante desse quadro, cumpre destacar que, ao prestar o concurso público descrito nos autos, o impetrante se vinculou totalmente aos termos do edital regulador do certame, em pleno respeito ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Desse modo, não apresentado diploma ou certificado com algum dos requisitos exigidos expressamente no edital, não fica evidenciado, de fato, o pleno suprimento das exigências editalícias – destinadas a todos os candidatos –, indispensáveis ao provimento do cargo pleiteado. Além disso, é imperioso ressaltar que a própria legislação federal sobre educação básica impõe a necessidade de atuação do professor em sua área de especialidade (para a qual fora habilitado), o que leva a inferir que, se o impetrante não apresenta alguma das habilitações exigidas em edital no caso em exame, não faz jus ao provimento do cargo público para o qual concorreu. A conferir: Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394/1996) Art. 3o. A organização curricular dos cursos deverá permitir ao graduando opções que favoreçam a escolha da etapa da educação básica para a qual se habilitará e a complementação de estudos que viabilize sua habilitação para outra etapa da educação básica. §1o A formação de professores deve incluir as habilitações para a atuação multidisciplinar e em campos específicos do conhecimento. §2o A formação em nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em cursos normais superiores.(Redação dada pelo Decreto no 3.554, de 2000) § 3o Os cursos normais superiores deverão necessariamente contemplar áreas de conteúdo metodológico, adequado à faixa etária dos alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, incluindo metodologias de alfabetização e áreas de conteúdo disciplinar, qualquer que tenha sido a formação prévia do aluno no ensino médio. § 4o A formação de professores para a atuação em campos específicos do conhecimento far-se-á em cursos de licenciatura, podendo os habilitados atuar, no ensino da sua especialidade, em qualquer etapa da educação básica. (Grifos nossos – Decreto n. 3.276/1999, o qual dispõe sobre a formação de professores para atuar na educação básica). Portanto, diante dessas razões, não se verifica a probabilidade do direito líquido e certo defendido pelo impetrante no caso vertente, sem deixar de destacar, ainda, que o curso superior por ele prestado e apontado como suprimento do requisito editalício exigido não possui grau mais elevado em relação àqueles descritos no instrumento convocatório do certame. Assim, por tal razão, cumpre asseverar que o caso em tela não atrai o entendimento pacificado por esta Corte Jurisdicional, no sentido de que, “se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito à vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições e, ainda, as supera com graduação superior” (Grifei) (Acórdão n.1009440, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420). Desse modo, verificada a ausência de requisito necessário à concessão liminar pretendida, torna-se imperioso o indeferimento da medida vindicada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de segurança liminar formulado. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 5 de fevereiro de 2024 14:28:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora